Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de bem indicado em garantia e ordenou que este fosse depositado em mãos da agravante (executada). A agravante alega que os valores apresentados pelo agravado como devidos são equivocados, pois são excessivos. Ressalta que os valores obtidos mediante leilão do carro objeto do financiamento, os quais afirma terem sido depositados em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau, não foram considerados nos cálculos apresentados pelo agravado. Destaca que a sentença objeto de cumprimento previu a possibilidade de remição parcial da dívida como forma de redução do débito e que, se tal fato ocorresse, o processo deveria seguir apenas em relação à diferença. Informa que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau e que, apesar de ter interposto agravo de instrumento contra a decisão homologatória, não obteve concessão de efeito suspensivo ao recurso e o agravado requereu a penhora deferida na decisão agravada. Defende que o agravado foi omisso quanto à arrematação do bem. Explica que este foi leiloado nos autos do processo n. 0714028-64.2017.8.807.0001 e, em razão de o agravado ser o credor fiduciário, determinou-se que os valores arrematados fossem transferidos e levantados por ele. Alega que o agravado age de má-fé quando busca alterar a verdade dos fatos ao cobrar valores que já recebeu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para: 1) condenar o agravado por litigância de má-fé; 2) que os valores cobrados indevidamente sejam descontados do valor da execução. Preparo regular. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A análise dos autos demonstra o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário demonstra que o requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé não foi apresentada e, consequentemente, analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada e a sua análise em sede recursal encontra óbice na supressão de instância. A tese relacionada ao excesso de execução e necessidade de elaboração de novos cálculos também não pode ser conhecida por se tratar de matéria alcançada pela preclusão consumativa. A aceitação dos cálculos apresentados faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa. A preclusão consumativa inclusive foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 0704648-44.2022.8.07.0000, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator